Tribunal: TJMT
Processo: 1083385-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1083385-03.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: DINIKELY DOS SANTOS GOMES
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. ORIGEM LÍCITA DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, no qual a parte autora buscava a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o argumento de negativação indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida no valor de R$ 3.446,25.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativação do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de crédito cedido, configura ato ilícito indenizável ou exercício regular de direito diante da comprovação da origem do débito e do inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré comprova a origem da obrigação mediante a juntada de termo de cessão de crédito, documentos pessoais e elementos que demonstram a contratação, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Restam demonstrados o inadimplemento da obrigação pela parte autora e a regularidade da cessão do crédito, legitimando a cobrança e a consequente negativação.
5. A inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não caracterizando ato ilícito.
6. Incumbe à parte autora a prova de fatos constitutivos de seu direito, especialmente a quitação do débito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Ausente ilegalidade ou abuso de direito, inexiste fundamento para a declaração de inexistência do débito ou para a condenação em danos morais.
8. A decisão monocrática impugnada encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A negativação do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é legítima quando comprovadas a origem do débito, a cessão de crédito e o inadimplemento.2.Exercício regular do direito de cobrança, amparado em crédito válido, afasta a configuração de ato ilícito e de dano moral indenizável.3. Incumbe ao autor comprovar a quitação do débito para afastar a legitimidade da inscrição negativa."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1025238-18.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 06.11.2023, DJE 13.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083385-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DINIKELY DOS SANTOS GOMES - CPF: 061.281.111-57 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026